Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-34.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006037-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WENDER BATISTA DE AMORIM - CPF: 713.160.051-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA GOMES DA SILVA - CPF: 061.889.631-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA
–
2.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

2.
A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

3.

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WENDER BATISTA DE AMORIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WENDER BATISTA DE AMORIM
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1006037-34.2023.8.11.0003, na qual foi
condenado
pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Ainda, no mesmo decreto judicial, a coacusada
MAYARA GOMES DA SILVA
foi
condenada
por
tráfico de drogas
, à sanção de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiab
erto
,
e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 199611335
, a Defensoria Pública almeja
a

absolvição
por insuficiência de provas
, ao argumento de que a sentença condenatória está amparada tão só nos
depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos. Enaltece, para tanto, a negativa de autoria do apelante, não sendo possível concluir que o material ilícito pertencia ao réu, mas sim à coacusada que confessou a prática delitiva.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 199611341
, o
Parquet

pugna pelo

não provimento
do
recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 205258673, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

WENDER BATISTA DE AMORIM
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

WENDER BATISTA DE AMORIM
e a coacusada
Mayara Gomes da Silva
foram denunciados e condenados pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque no dia
07/03/2023
, por volta das 20h10, na residência localizada na Rua Antônio Rodrigues do Nascimento, n°. 3116, bairro Vila Olinda, na cidade de Rondonópolis-MT,
transportaram, trouxeram consigo
e
mantiveram em depósito
, com finalidade diversa do consumo pessoal,
09 (nove)

porções de maconha, com peso total de 2.885,98g (dois quilogramas, oitocentos e oitenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas)
. [Denúncia, ID 199611167].

Regularmente processada a ação penal, o réu restou condenado pela prática de tráfico de drogas, diante do que exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum
.

I –
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
:

Como único estandarte recursal, a Defensoria Pública objetiva
a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva
, ao fundamento de que
a sentença condenatória está amparada tão só nos depoimentos de policiais não corroborados por outros testemunhos.

Pois bem. A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 199610229), pelo boletim de ocorrência (ID 199610233), pelo auto de apreensão (ID 199610232), pelo laudo preliminar de constatação nº. 511.3.10.9151.2023.103097-A01 (ID 199611150), pelo laudo pericial definitivo nº. 311.3.10.9067.2023.107520-A01 (ID 199611195) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
09 (nove) porções de MACONHA, as quais totalizaram

2.885,98g (dois quilogramas, oitocentos e oitenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas),
substância ilícita de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme se extrai dos depoimentos do policial militar
Werit Ferreira Rodrigues
em juízo, durante patrulhamento ostensivo naquela região conhecida por ocorrência de narcotráfico, sua equipe visualizou os suspeitos sentados em uma calçada em frente a uma residência, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, evadiram-se para o interior do imóvel, dispensando porções de substâncias entorpecentes pelo trajeto. Ato contínuo foi realizado o acompanhamento dos acusados e, naquele imóvel, de imediato, os agentes estatais avistaram mais porções de maconha em cima da mesa, destacando que os dois elementos estavam escondidos em um dos cômodos do local. Afirmou que a coacusada
Mayara
quebrou um aparelho celular no momento da abordagem policial, ato comumente realizado pelos integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho, acrescentando, ao final, que embora não se recorde de todos os itens apreendidos nessa operação, ratifica a localização dos apetrechos ligados à mercancia [balança de precisão e numerário] devidamente listados no boletim de ocorrência. [Relatório de Mídias, ID 199611284].

Agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório,
o policial militar
Claudeir Gomes de Campos
, perante a autoridade judicial, discorreu que sua equipe estava patrulhando pela região da Vila Olinda, conhecida pela incidência do tráfico de drogas e, ao passarem por uma das ruas, avistou o casal, que empreendeu fuga para o interior da residência quando percebeu aproximação da polícia, ressaltando que esse casal dispensou entorpecentes análogos à maconha durante a evasão. Pontuou que fizeram o acompanhamento até o interior daquele domicílio com intuito de abordar os suspeitos e localizaram grande quantidade de drogas no local, precisamente em uma mesa e ambos foram encontrados dentro do banheiro. Destacou que foi apreendido dinheiro, aduzindo que o casal alegou ser usuário de drogas, situação diversa daquele cenário delitivo – considerável quantidade de narcóticos e numerários, em notas trocadas.
[Relatório de Mídias, ID 199611323].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
[ID 199610230 e ID 199610231].

Auscultado perante a autoridade policial, o ora recorrente
WENDER BATISTA DE AMORIM
se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio [ID 199610235]; em
juízo
,
negou
participação no narcotráfico, aduzindo que no dia fatídico apenas estava conversando com a coacusada
Mayara
em frente a casa dela e sequer tinha conhecimento do material ilícito apreendido pelos agentes públicos.
[Relatório de Mídias, ID 199611323].

Por sua vez, a corré
Mayara Gomes da Silva
permaneceu em silêncio na fase policial [ID 199610238] e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que no fatídico dia estava em frente sua casa, apenas conhecendo e conversando com o recorrente
WENDER
; ressaltando que estava guardando o narcótico e a balança de precisão para terceira pessoa no seu imóvel e receberia pagamento por esse serviço.
[Relatório de Mídias, ID 199611323].

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, a cena do fato evidencia que, durante patrulhamento ostensivo, a guarnição policial visualizou dois indivíduos [o ora apelante e a coacusada
Mayara
] sentados em frente a uma residência, os quais ao avistarem a viatura, empreenderam fuga para o interior do imóvel, dispensando pelo trajeto porções de maconha. Na sequência, a equipe saiu ao encalço dos suspeitos e adentrou aquele domicílio, logrando êxito em apreender significativa quantidade de narcóticos em cima da mesa, além de balança de precisão e numerário [R$ 476,00].

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, o flagrante decorreu do
poder de polícia inerente à atividade do Poder Público
, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, ainda mais quando não se observa no caso manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos após a revista domiciliar; que culminou na apreensão total de 09 (nove) porções de maconha equivalentes a
2.885,98g (dois quilogramas, oitocentos e oitenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas)
e

apetrecho ligado à mercancia [
balança de precisão
]. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar a
quantidade
de drogas apreendida – 09 (nove) porções com as seguintes características:
“3 (três) tabletes embalados em fragmentos de plástico translucido verde e envolvidos com fita adesiva transparente; 1 (um) tablete embalado em fragmentos de plástico translúcido pardo/azul e envolvido com fita adesiva transparente; 2 (duas) poções acondicionadas em fragmentos de plástico translúcido verde e preto; 2 (duas) porções acondicionadas em fragmentos de plástico translúcido branco; e 1 (uma) porção acondicionada em fragmento de plástico translúcido verde”
(sic, laudo pericial ID 199611150)
, todas de
maconha
, totalizando
2.885,98g (dois quilogramas, oitocentos e oitenta e cinco gramas e noventa e oito centigramas)
, de modo que a
quantidade de porções não pode ser considerada pequena
,
quando se tem em perspectiva que uma pessoa consome, em média,
menos de um grama de narcótico em específico para o fim de se entorpecer.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo a dizer com absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
WENDER BATISTA DE AMORIM
no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o
“(...)Art. 1º, III e art. 5º, LVII da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: art. 33, caput; C) Do Código de Processo Penal: art. 386, V e VII;”
[ID 199611335 - Pág. 11].

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WENDER BATISTA DE AMORIM
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n.º 1006037-34.2023.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024